Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704229-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O O agravante, intimado, trouxe o inteiro teor do processo originário, mas, dessa maneira há dificuldade considerável para verificar a regularidade do recurso, visto que o PJE continua a informar que o processo de referência não foi localizado. Assim sendo, intime-se novamente o agravante para que instrua a petição recursal, em ordem sequencial, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e dos agravados, ou com declaração de inexistência de qualquer dos referidos documentos feita pelo advogado do agravante, e, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis, uma vez que o PJE ainda informa que os autos originários não foram encontrados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator